Tribunal: TJDFT
Processo: 0735883-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0735883-20.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JESUS PEARCE PESSOA NETO RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DESPACHO Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora requereu a condenação da empresa ré Apple na obrigação de fazer consistente em lhe fornecer o carregador correspondente ao aparelho celular adquirido, vendido separadamente, além da condenação por dano moral no montante de R$1.000,00 (mil reais), cujo pedido foi julgado improcedente. A parte autora apresentou recurso inominado tempestivo e ausente o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça, mediante comprovação. Impende registrar que, em relação à mencionada questão de direito material, ora em apreço, qual seja, eventual abusividade da venda de aparelho celular sem os equipamentos de carregamento e fones de ouvido (art. 39 do CDC), há suposta divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, razão pela qual foi apresentado, nos autos originários de no 0719688-45.2022.8.07.0007, incidente de uniformização de jurisprudência, o qual foi ADMITIDO (art. 24, VII e 96, IV, RITRJEDF) pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF. Ademais, na oportunidade, foi determinado o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do incidente (art. 96, III e 97 do RITRJEDF). Portanto, como a controvérsia do presente feito reside na mesma matéria que está sendo discutida no incidente instaurado, suspendo a marcha processual até decisão final no incidente mencionado. Dessa forma, o processo deverá aguardar na Secretaria até o julgamento definitivo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência referido. Ante ao exposto, encaminhem-se os autos à Secretaria da Turma e, quando a controvérsia em questão estiver resolvida, retornem-me conclusos para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2023. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora